Tribunal: STF
Processo: ARE 1479383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - ICMS - FATOR GERADOR - INOCORRÉNCIA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO - NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO REALIZADA PELA PARTE EMBARGANTE - PRETENSÃO À NULIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA - ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EMBARGADA À INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE AO RESSARCIAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE.



    1. A alienação de veículos automotores está diretamente relacionada ao objetivo social da pessoa jurídica, viabilizando a respectiva atividade empresarial.



    2. Não incidência do ICMS, sobre o ativo imobilizado, reconhecida.



    3. Possibilidade de ressarcimento das despesas referentes à garantia da execução fiscal (Carta de Fiança, Apólice de Seguro Garantia e Endosso), pela parte vencida, reconhecida.



    4. Incidência dos princípios da sucumbência e causalidade.



    5. Inteligência dos artigos 82 e 84 do CPC/15 e 39 da Lei Federal nº 6.830/80.



    6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.



    7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15.



    8. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    9. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, no tocante à imposição e composição dos ônus decorrentes da sucumbência.



    10. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais termos da r. sentença proferida na origem.



    11. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, provido.



    12. Recurso de apelação, oferecido pela parte embargada, desprovido, com observação.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 97; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1412069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1255), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral - “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente